Tribunal: TCU
Processo: 004.745/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que apreciou representação acerca de possíveis irregularidades no pagamento de honorários de sucumbência em favor de advogados públicos que atuam em defesa dos interesses da administração direta e indireta federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, em que se apreciam embargos de declaração opostos, em petições distintas, pela Advocacia-Geral da União (AGU), pela Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais (Anafe) e pelo Conselho Curador do Honorários Advocatícios (CCHA), contra o Acórdão 307/2021-TCU-Plenário , decorrente de representação com enfoque em aspectos diversos relacionados aos honorários de sucumbência devidos, nos termos da Lei 13.327/2016, aos ocupantes dos cargos de Advogado da União, Procurador da Fazenda Nacional, Procurador Federal, Procurador do Banco Central do Brasil, bem como aos ocupantes dos quadros suplementares em extinção previstos no art. 46 da Medida Provisória 2.229-43/2001, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer dos embargos de declaração opostos pela Advocacia-Geral da União (AGU), pela Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais (Anafe) e pelo Conselho Curador do Honorários Advocatícios (CCHA) para, no mérito, acolhê-los parcialmente, em caráter excepcional; 9.2 atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para tornar insubsistente o subitem 9.3.2 do Acórdão 307/2021-TCU-Plenário , nos termos do § 16 do voto do Relator; 9.3 notificar, a respeito desta deliberação, a Advocacia-Geral da União, o Conselho Curador dos Honorários Advocatícios, Banco Central do Brasil, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais e o Superior Tribunal de Justiça, conforme solicitação formulada no Ofício 64/2019-GDG (peça 62).